Tribunal: TCU
Processo: 008.773/2002-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta prestação de contas da Petróleo Brasileiro S.A., referente ao exercício de 2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos em função do julgamento do TC Processo 032.295/2010-3 por meio do Acórdão 1850/2014-TCU-Plenário , sem impacto nas presentes contas; 9.2. excluir da relação processual Carlos Affonso de Aguiar Teixeira; 9.3. excluir da relação processual a empresa Marítima Petróleo e Engenharia Ltda; 9.4. incluir na relação processual Samuel Bastos de Miranda, Luiz Carlos Cronemberger Mendes, Francisco Martins Crisostomo e Tatiana Serra de Almeida; e com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as suas contas; 9.5. com base nos art. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, da Lei 8443/1992, julgar regulares as contas de Francisco Roberto Andre Gros, Gerald Dinu Reiss, Jaime Rotstein, Jorge Gerdau Johannpeter, José Jorge de Vasconcelos Lima, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Pullen Parente, Rodolfo Tourinho Neto, Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, Alberto Emilio Dumortout, Augusto de Almeida Lyra, Carlos Henrique Flory, Celso Barreto Neto, Cláudia Rebello Massa, Carlos Dondeo Junior, Eduardo Coutinho Guerra, Hélio Vitor Ramos Filho, Leda Maria Deiró Hahn, José Manoel Buarque Franco Neto, Joaquim Fernando Peçanha Póvoa, Luiz Gonzaga Leite Perazzo e Wellington Pereira de Oliveira, dando-lhes quitação plena; 9.6. com base nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, da Lei 8443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Henri Philippe Reichstul, Albano de Souza Gonçalves, Antônio Luiz da Silva Menezes, Delcídio do Amaral Gomez, Irani Carlos Varella, João Pinheiro Nogueira Batista, Jorge Marques de Toledo Camargo, José Coutinho Barbosa, Rogério Almeida Manso da Costa Reis, Ronnie Vaz Mor, dando-lhes quitação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A.